Tribunal: TJES
Processo: 0000548-50.2019.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000548-50.2019.8.08.0005
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS DIAS DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. CRIME PERMANENTE EM SITUAÇÃO FLAGRANCIAL E AUTORIZAÇÃO DE MORADOR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE DE DROGAS ASSOCIADA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ. NÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. FIXAÇÃO EM PATAMAR BASAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Estando diante de crime permanente em estado flagrancial e tendo havido autorização da mãe do agente para ingresso dos policiais na residência onde foram encontradas parte das drogas apreendidas, não há como se declarar a nulidade da condenação por contaminação das provas.

2. Não há como se desclassificar o tráfico para a figura do uso e nem mesmo se conceder ao agente o benefício do tráfico privilegiado quando estivermos diante de situação em que a quantidade de droga se associe às circunstâncias da prisão e indique a dedicação do agente ao comércio de entorpecentes.

3. A pena de multa, fixada em valor basal, não encontra razão para ser reduzida.

4. É de competência do juízo das execuções penais a aferição da situação econômica do agente.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000548-50.2019.8.08.0005

APELANTE: VINICIUS DIAS DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação criminal interposta por Vinícius Dias da Silva em face de sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Apiacá-ES, que julgou procedente a Ação Penal para condená-lo pela prática dos crimes tipificados no artigo 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/2.006 (Lei Antidrogas) e artigo 14 da Lei 10.826/2.003 (Estatuto do Desarmamento), a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime aberto, bem como ao pagamento de 530 (quinhentos e trinta) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente quando do evento.
Em suas razões, o Recorrente requereu sua absolvição, em razão da ilicitude da prova obtida mediante a invasão domiciliar. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime descrito no artigo 33 da Lei Antidrogas para o do artigo 28 da Lei n.º 11.343/2.006 ou a aplicação da benesse do tráfico privilegiado em grau máximo. Requereu, ainda, o afastamento da hediondez e conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Por fim, pleiteou a redução da pena de multa e a gratuidade da justiça.

Extrai-se da denúncia que:

[...] no dia 10 de setembro de 2019, por volta das 20h25min, na Rua Damásio Pereira Lopes, Bairro Francisco Jorge, nesta cidade, os Policiais Militares abordaram o denunciado e encontraram em sua posse uma arma de fogo e munições, conforme descrito no auto de apreensão, fls. 13, bem como uma bucha de maconha e duas pedras de crack. Após a abordagem, os policiais seguiram para a residência do denunciado e, com a permissão da genitora dele, revistaram a casa e localizaram 87 (oitenta e sete) pinos de cocaína. O denunciado confessou autoria delitivas em sede extrajudicial [...]

A materialidade dos crimes restou comprovada por meio do “Boletim Unificado” (folhas 06 a 08), “Auto de Apreensão” (folhas 14 a 15), “Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas” (folhas 16), Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (folhas 18) “e “Laudo de Exame Químico” (folhas 122), enquanto a autoria foi confirmada ao longo da fase instrutória por meio da prova oral testemunhal e confissão do acusado.

A testemunha Nathália Dias de Souza Severino, Policiar Militar e que participou da diligência, apresentou a dinâmica dos fatos da seguinte forma:

(...) Que foi feito contato com a guarnição de serviço composta pelo Sgt Bruno e Sd Luiz (...) que informou ao declarante sobre os pontos e suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas na cidade, sendo também passado a respeito de um indivíduo de nome ROBSON LUIZ GUNDI DA SILVA, que estava com mandado de prisão em aberto, e estava se escondendo no local conhecido como Rua da Balança, e também de outro indivíduo de nome VINICIUS, este, suspeito de realizar o tráfico de drogas no Morro do Chico Jorge, próximo à sede da polícia militar, nesta mesma cidade, e também de que possivelmente VINICIUS estaria portando uma arma de fogo; Que foi passado pela guarnição da RP 3948 via aplicativo whatsapp, as fotos de ROBSON e VINICIUS; Que de posse das informações passadas pela guarnição da RP 3948, realizou o patrulhamento tático na cidade, sendo realizadas abordagens no local conhecido como Rua da Balança, conforme BU 40356668; Que posteriormente, ao adentrar na Rua Damásio Pereira Lopes, no Morro do Chico Jorge, avistou o indivíduo de nome VINICIUS, identificado através da foto fornecida pela guarnição da RP 3948, e outro indivíduo posteriormente identificado como sendo MARCOS FILIPE NASCIMENTO DA SILVA; Que foi realizada a abordagem, sendo que durante a busca pessoal foi encontrado na cintura de VINICIUS um revólver calibre .32, marca Taurus, oxidado, com capacidade pra seis munições, de número 64901, municiado com quatro munições do mesmo calibre intactas, e uma picotada; Que ainda no bolso da bermuda de VINICIUS foi localizada uma porção (bucha) de substância similar a maconha, e duas pedras de substância similar a crack; Que foi dada voz de prisão a VINICIUS, sendo o mesmo identificado como sendo VINICIUS DIAS DA SILVA; Que MARCOS FILIPE foi liberado no local, pois não foi encontrado nada de ilícito com ele; Que foi perguntado a VINICIUS se havia mais algum ilícito em sua posse e de imediato VINICIUS respondeu que iria entregar, então nos levou até sua residência, que ficava há alguns metros do local da abordagem; Que neste ínterim foi feito contato com a guarnição da RP 3948 via telefone celular do Sd Luiz, onde pedimos apoio para realizar as buscas no local; Que na residência de VINICIUS, foi realizado contato com sua mãe, a Sra. VERONICA DA SILVA, que tomou ciência dos fatos
e com a confissão de VINICIUS de que no interior da casa ele estava guardando entorpecente, VERONICA autorizou a entrada da guarnição
; Que nesse momento VINICIUS orientou a guarnição de que a droga estava escondida por baixo da última gaveta da cômoda de seu quarto, sendo localizada uma sacola plástica
contendo 87 tubos eppendorf, conhecidos como "pinos"
, com substância similar a cocaína; Que ainda foi realizada busca no interior da casa, mas somente foi encontrado o material indicado por vinicius; Que o Sd Luiz da RP 3948 compareceu no local e ajudou nas buscas na residência e também na área externa da casa; (...).

Em Juízo, o PM Humberto Teixeira Gomes disse que realizavam patrulhamento preventivo no local dos fatos, quando recebeu
informações e fotos de indivíduos que estariam traficando e portando arma de fogo
. Posteriormente, avistou Vinícius, identificado através da foto que tinha sido recebida. Ao realizar a abordagem, encontraram na cintura do acusado uma arma de fogo municiada com quatro munições, além de uma bucha de “maconha” e duas pedras de “crack”. Acrescentou que foi realizada busca no domicílio de Vinícius,
sendo que a entrada foi franqueada pela mãe dele
. Durante a diligência, foram apreendidas 87 (oitenta e sete pinos) de “cocaína”.

Portanto, tem-se das provas apresentadas que a prisão do Recorrente se inicia em seu estado de flagrância, em razão da natureza permanente o tráfico de droga. Para além disso, o ingresso policial na residência em questão foi franqueado pela mãe do Recorrente (AgRg no AREsp n. 2.209.769/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023.); (HC n. 440.488/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe de 16/8/2018). Assim, resta afastada a tese de nulidade da condenação por contaminação das provas produzidas.

Passando adiante, a tese de desclassificação do tipo para o do artigo 28 da Lei n.º 11.343/2.006, verifico das próprias provas trazidas acima que estamos diante de uma quantidade de drogas bastante elevada, que foi apreendida em circunstâncias indicativas de tráfico, quais sejam, do agente com comparsa, em local público, sendo indicado por via fotográfica para a polícia pela venda de drogas e portando arma de fogo. Para além disso, as drogas não estavam todas consigo, havendo uma
reserva técnica
em sua própria casa. Essas mesmas razões afastam o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado, que pressuporia uma atuação pontual e desarticulada de venda de drogas. É preciso que haja, na figura do tráfico privilegiado, a sugestão de um agente incipiente - o que não se vê na narrativa acima apresentada.

Não há como se afastar a hediondez do crime praticado, uma vez que ela já foi afastada pela sentença condenatória e reconhecida a conversão da pena corpórea nos seguintes termos:

[...] nos termos do art. 33, §2 1 , alínea "c", do CP, a pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime aberto. Possibilidade de aplicação de pena alternativa substitutiva/ sursis: Presentes o requisitos do art. 44, 1, II e Dl, do CP, determino a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, por se revelar a mais adequada ao caso concreto, em busca do resgate da autoestima e aptidão para o trabalho do condenado, devendo o Juízo da Execução, em audiência admonitória, indicar a entidade beneficiada com a orestacão dos serviços comunitários

Em relação ao pedido de redução da pena de multa, verifico que para o crime de tráfico esta já foi estipulada em seu mínimo legal e que para o crime de porte de arma a pena de multa foi estipulada em somente 30 (trinta) dias multa, não havendo excesso passível de redução. Fora isso, a discussão acerca da gratuidade de justiça e seus efeitos de suspensão dos valores decorrentes da ação penal são de competência do Juízo das execuções penais (AgRg no AREsp n. 1.368.267/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 2/4/2019.).

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.